Tribunal: TJDFT
Processo: 0702342-78.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. RELAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. MORA EX RE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DATA DE VENCIMENTO.
1. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, " caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". Com efeito, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
2. Se a parte se dedica minimamente a justificar a utilidade/necessidade da prova oral, não pode questionar a higidez da decisão judicial que a indefere sucintamente.
3. Nos termos do art. 373, II, CPC, incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4.Em se tratando de ação de cobrança de dívida originada pelo inadimplemento de contas de fornecimento de água e tratamento de esgoto, que estabelece obrigação positiva, líquida e a termo certo, a configuração da mora deve se dar de forma automática, no vencimento de cada conta (art. 397 do CCB).
5. Recurso conhecido e desprovido.